Tribunal: CARF
Processo: 13502.720697/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720697/2013-52
RESOLUÇÃO
1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada junto à Manifestação de Inconformidade e junto com o Recurso
Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela
recorrente, nos termos do art. 170, do CTN notificando a recorrente, caso necessite de outras
provas ou esclarecimentos.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-97.865 (fls. 365) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio de Autos de
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720697/2013-52
2
Infração, anexos entre às fls. 261 e 277, para exigência de crédito tributário no montante de R$
275.178,54.
Consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados que
o contribuinte teria incorrida nas seguintes infrações: Compensação indevida de prejuízos
fiscais/base de cálculo negativa da sucedida sem observar as regras da legislação de regência,
além da falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada, conforme Termo
de Verificação Fiscal (fls. 257 a 260).
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada
incontroversa, não fazendo parte do litígio, sendo o crédito tributário a ela
correspondente
considerado
definitivamente
constituído
na
esfera
administrativa.
PROVAS JUNTADAS SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Não basta a simples juntada de planilhas e laudos sem a devida documentação
hábil e idônea que lhes dêem suporte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 13/02/2020 (fls. 383) e apresentou recurso
voluntário em 16/03/2020 (fls. 386) sustentando que: a) ao apartar os valores que foram
efetivamente impugnados daqueles que não foram impugnados, a Turma Julgadora de primeira
instância incorreu em erro, pois considerou como não impugnada a parcela da multa de infração
que incidiu sobre a parcela não impugnada, sendo que tal multa foi sim impugnada pela
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720697/2013-52
3
Recorrente; b) no que se refere à cobrança das multas isoladas relativas aos meses de julho,
agosto e setembro de 2011, esclareça-se que, em nenhuma hipótese, haveria estimativas devidas.
Isso porque, naqueles meses, os valores retidos de IRPJ e de CSLL eram muito superiores aos
valores devidos, mesmo considerando as glosas procedidas pela fiscalização e juntou ao recurso os
docs. 02 a 08 para comprovar; c) exorbitância da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-
97.865 (fls. 365 a 371) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
lançado por meio de Autos de Infração, anexos entre às fls. 261 e 277, para exigência de crédito
tributário no montante de R$ 275.178,54.
Consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados que
o contribuinte teria incorrida nas seguintes infrações: Compensação indevida de prejuízos
fiscais/base de cálculo negativa da sucedida sem observar as regras da legislação de regência,
além da falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada, conforme Termo
de Verificação Fiscal (fls. 257 a 260).
A recorrente sustenta que o percentual da parcela vertida do seu patrimônio
equivaleu a 25,42%, e não, a 27%, tal como reportado pela fiscalização, de forma que não seria
devida parte dos valores lançados de IRPJ e de CSLL relativos ao ano-calendário de 2011. Além
disso, esclareceu que, mesmo tendo compensado indevidamente prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL, não apurou estimativas de IRPJ e de CSLL nos meses de julho, agosto e
setembro de 2011, uma vez que sofreu retenções dos referidos tributos em montante suficiente
para a fazer face aos valores devidos naqueles meses, sendo descabidas, portanto, as multas
isoladas aplicadas. Ao final, pugnou pelo descabimento da multa de ofício aplicada sobre todo o
IRPJ e toda a CSLL lançados, aduzindo que a cobrança viola os princípios constitucionais diversos
em vista da sua inegável exorbitância.
No recurso voluntário, o recorrente manifestou, ainda, que, no que se refere à
cobrança das multas isoladas relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2011, que não
haveria estimativas devidas. Isso porque, naqueles meses, os valores retidos de IRPJ e de CSLL
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720697/2013-52
4
eram muito superiores aos valores devidos, mesmo considerando as glosas procedidas pela
fiscalização e juntou ao recurso os docs. 02 a 08 para comprovar.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720697/2013-52
5
Inicialmente, cumpre asseverar que a recorrente tem razão ao afirmar que, ao
apartar os valores que foram efetivamente impugnados daqueles que não foram impugnados, a
Turma Julgadora de primeira instância incorreu em erro, pois considerou como não impugnada a
parcela da multa de infração que incidiu sobre a parcela não impugnada, sendo que tal multa foi
sim impugnada pela Recorrente, o que de fato houve.
Desse modo, devem os montantes correspondentes à multa de infração que
incidiu sobre a parcela não impugnada e que se encontram abaixo demonstrados serem
devidamente transferidos do processo n° 13502.720.468/2020-67 para o presente processo:
Multa de IRPJ — R$ 60.529,16 e Multa de CSLL — R$ 21.548,50.
Nesse contexto, necessário analisar os documentos anexados pela recorrente que
são aptos a comprovar que, considerando o valor de R$ 86.222.785,57, a parcela vertida do
patrimônio em virtude da cisão parcial (R$ 21.917.322,00) corresponde a 25,42% do patrimônio
líquido, e não a 27%.
Esse valor de R$ 86.222.785,57 representa o valor que a recorrente justifica ser seu
patrimônio líquido em 2011 e apontado no Laudo de Avaliação (fls. 311 a 314).
Além disso, para comprovar que é indevida a cobrança da multa isolada porque não
tinha estimativas devidas, meses de julho, agosto e setembro de 2011, o recorrente anexou ao
recurso voluntário os seguintes documentos, que seriam aptos a demonstrar que houve retenções
em montantes superiores aos valores devidos de estimativas:
 planilhas que relacionam todas as notas fiscais cujos valores foram recebidos
nos meses de julho (doc. 02), agosto (doc. 03) e setembro (doc. 04);
 cópia de algumas notas fiscais cujas informações foram inseridas nas aludidas
planilhas (doc. 05); e
 extratos bancários que comprovam o recebimento dos valores líquidos
apontados nas planilhas acima referidas (docs. 06, 07 e 08).
De fato, necessária a análise de tais documentos, já que na hipótese de inexistir
estimativas devidas, não há que se falar em multa isolada.
Assim, entendo que o julgamento desse recurso voluntário deve ser convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que esta possa analisar a documentação anexada pelo
recorrente e responder: a) Se a parcela vertida do patrimônio em virtude da cisão parcial (R$
21.917.322,00) correspondeu a 25,42% do patrimônio líquido, ou a 27%, de forma que seriam ou
não devidos partes dos valores lançados a título de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2011;
b) se havia, ou não, estimativas devidas nos meses julho, agosto e setembro de 2011, de acordo
com os documentos anexados: i) planilhas que relacionam todas as notas fiscais cujos valores
foram recebidos nos meses de julho (doc. 02), agosto (doc. 03) e setembro (doc. 04); ii) cópia de
algumas notas fiscais cujas informações foram inseridas nas aludidas planilhas (doc. 05); e iii)
extratos bancários que comprovam o recebimento dos valores líquidos apontados nas planilhas
acima referidas (docs. 06, 07 e 08). Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720697/2013-52
6
deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, à unidade de
origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada junto à Manifestação de
Inconformidade e junto com o Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que
valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 577
DF CARF MF
Original